Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0728563-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTES: LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS IMPETRANTE: PAULO DE DEUS DINIZ AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que, nos autos da ação penal no 0703457-80.2021.8.07.0005, condenou os pacientes pela prática das condutas previstas no art. 157, parágrafo 2°, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca), e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), aplicando-lhes a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, negou-lhes o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante que a prisão cautelar é uma exceção e a sua decretação na sentença penal condenatória recorrível visa apenas impedir a interposição de recurso por parte do réu. Acrescenta que, em se tratando de decreto condenatório que estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a prisão cautelar não é cabível, devendo ser assegurado aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, em obediência aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da razoável duração do processo. Repisa a tese da incompatibilidade do regime semiaberto e a segregação provisória, defendendo que a manifestação dos réus acerca do interesse em recorrer, “por si só, é motivo justo e necessário para que seja afastada a ordem de prisão”, bem como que “diante da narrativa de fatos novos tais como a sentença condenatória em regime menos gravoso”, autoriza a revogação da segregação cautelar para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, porquanto suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, alega haver excesso de prazo, sob o argumento de que o processo não mais tramitou desde a prolação sentença e da oposição de embargos de declaração. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura e, assim, possibilitar aos pacientes responderem ao processo em liberdade, ou até o julgamento do writ pelo colegiado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese vertente, observa-se que, em 3/8/2021, nos autos da ação penal no 0703457-80.2021.8.07.0005, foi proferida sentença que condenou os pacientes pela prática dos crimes tipificados no art. 157, parágrafo 2°, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca), e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), e manteve a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, cujo excerto pertinente para a compreensão da controvérsia é o que se segue: Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS como incursos nas penas dos delitos previstos no art. 157, parágrafo 2°, incisos II e VII, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990). Atento às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação das penas. RÉU LUCAS GOMES DE SOUSA DO ROUBO Na análise da culpabilidade, o grau de reprovabilidade é comum ao tipo. Quanto aos antecedentes, à época do fato, o réu não ostentava condenação transitada em julgado, sendo considerado, portanto, tecnicamente primário (ID n° 99155014). Inexistem informações seguras a respeito da conduta social do réu que possam interferir na pena. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando-se que o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, o que configura uma das causas de aumento previstas no §2o do artigo 157, a qual será utilizada nesta fase, uma vez que há outra causa de aumento a ser considerada na terceira fase da dosimetria para a caracterização do roubo majorado (emprego de arma branca). Sem elementos para avaliar a personalidade do réu; Em relação às consequências do crime, anoto que foram inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu de forma alguma para a prática do crime. Considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, reconheço em favor do réu a atenuante consistente na menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena no patamar de 1/6, contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo, em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, verifico a presença da causa especial de aumento de pena, consistente no emprego de arma branca, motivo pelo qual majoro a reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima, à míngua de outras informações sobre as condições financeiras do réu. O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, a teor do artigo 33, §2o, alínea “b” do CPB. Pela pena aplicada, bem como pela violência psicológica empregada no cometimento do crime do roubo, conclui-se que o réu não preenche os requisitos que constam dos artigos 44 e 77 do CPB para gozar, respectivamente, da substituição de sua pena corpórea por restritiva de direitos e da suspensão condicional da reprimenda. DA CORRUPÇÃO DE MENORES Na análise da culpabilidade, o grau de reprovabilidade é comum ao tipo. Quanto aos antecedentes, à época do fato, o réu não ostentava condenação transitada em julgado, sendo considerado, portanto, tecnicamente primário (ID n° 99155014). Inexistem informações seguras a respeito da conduta social do réu que possam interferir na pena. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime também são comuns ao tipo. Sem elementos para avaliar a personalidade do réu; Em relação às consequências do crime, anoto que foram inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu de forma alguma para a prática do crime. Considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, reconheço em favor do réu a atenuante consistente na menoridade relativa; contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo, em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo-a em 1 (um) ano de reclusão. Tendo em conta o disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. DO CONCURSO FORMAL Considerando que LUCAS praticou 2 (dois) crimes: um delito de roubo majorado e um crime de corrupção de menores - mediante uma só conduta, aplico a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal, razão pela qual exaspero em 1/6 (um sexto) a pena mais grave, fixando-a, definitivamente, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima, à míngua de outras informações sobre as condições financeiras do réu. Considerando o montante final decorrente da regra do concurso formal e tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Pela pena aplicada, bem como pela violência psicológica empregada no cometimento do crime de roubo, conclui-se que o réu não preenche os requisitos que constam dos artigos 44 e 77 do CPB para gozar, respectivamente, da substituição de sua pena corpórea por restritiva de direitos e da suspensão condicional da reprimenda. RÉU EMANUEL MENESES DE JESUS DO ROUBO Na análise da culpabilidade, o grau de reprovabilidade é comum ao tipo. Quanto aos antecedentes, à época do fato, o réu não ostentava condenação transitada em julgado, sendo considerado, portanto, tecnicamente primário (ID n° 99155013). Inexistem informações seguras a respeito da conduta social do réu que possam interferir na pena. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando-se que o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, o que configura uma das causas de aumento previstas no §2o do artigo 157, a qual será utilizada nesta fase, uma vez que há outra causa de aumento a ser considerada na terceira fase da dosimetria para a caracterização do roubo majorado (emprego de arma branca). Sem elementos para avaliar a personalidade do réu; Em relação às consequências do crime, anoto que foram inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu de forma alguma para a prática do crime. Considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, reconheço em favor do réu a atenuante consistente na menoridade relativa. Dessa forma, reduzo a pena para o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, verifico a presença da causa especial de aumento de pena, consistente no emprego de arma branca, motivo pelo qual majoro a reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima, à míngua de outras informações sobre as condições financeiras do réu. O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, a teor do artigo 33, §2o, alínea “b” do CPB. Pela pena aplicada, bem como pela violência psicológica empregada no cometimento do crime do roubo, conclui-se que o réu não preenche os requisitos que constam dos artigos 44 e 77 do CPB para gozar, respectivamente, da substituição de sua pena corpórea por restritiva de direitos e da suspensão condicional da reprimenda. DA CORRUPÇÃO DE MENORES Na análise da culpabilidade, o grau de reprovabilidade é comum ao tipo. Quanto aos antecedentes, à época do fato, o réu não ostentava condenação transitada em julgado, sendo considerado, portanto, tecnicamente primário (ID n° 99155013). Inexistem informações seguras a respeito da conduta social do réu que possam interferir na pena. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime também são comuns ao tipo. Sem elementos para avaliar a personalidade do réu; Em relação às consequências do crime, anoto que foram inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu de forma alguma para a prática do crime. Considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, reconheço em favor do réu a atenuante consistente na menoridade relativa; contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo, em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo-a em 1 (um) ano de reclusão. Tendo em conta o disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. DO CONCURSO FORMAL Considerando que EMANUEL praticou 2 (dois) crimes: um delito de roubo majorado e um crime de corrupção de menores - mediante uma só conduta, aplico a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal, razão pela qual exaspero em 1/6 (um sexto) a pena mais grave, fixando-a, definitivamente, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima, à míngua de outras informações sobre as condições financeiras do réu. Considerando o montante final decorrente da regra do concurso formal e tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Pela pena aplicada, bem como pela violência psicológica empregada no cometimento do crime de roubo, conclui-se que o réu não preenche os requisitos que constam dos artigos 44 e 77 do CPB para gozar, respectivamente, da substituição de sua pena corpórea por restritiva de direitos e da suspensão condicional da reprimenda. DISPOSIÇÕES COMUNS Os acusados responderam presos ao processo, após terem sidos autuados em flagrante delito e por não fazerem jus à liberdade provisória. Não vislumbro, neste momento, qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a manutenção da custódia. Ademais, o tempo de prisão dos acusados é inferior ao mínimo legal exigido para a progressão de regime, motivo pelo qual lhes nego o direito de recorrerem em liberdade, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram. (ID 28777331 – págs. 426-434) (Grifou-se). Embora o impetrante não tenha instruído o writ com a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, verifica-se que, no julgamento proferido no habeas corpus no 0716934-88.2021.8.07.0000, da Relatoria do em. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, julgado em 10/6/2021, esta egrégia Turma Criminal, à unanimidade, reconheceu a legalidade da custódia cautelar dos réus para a garantia da ordem pública (ID 28777331 – págs. 294/308. Eis trechos relevantes dos fundamentos constantes do referido acórdão no 1345570: (...) O fato de a defesa informar que os requerentes têm residência fixa, trabalham, possuem bons antecedentes, bem como há o risco de contaminação pela COVID-19 nos presídios, por si só, não constituem motivos capazes de justificar a revogação da decisão que decretou as suas segregações cautelares, quando outras circunstâncias a recomendam; além disso, tais argumentos já foram levados em consideração quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo Juízo do NAC, INDEFIRO os pedidos de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS. Ainda, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. Sem embargo do equívoco constante do supracitado decisum ao mencionar decisão proferida pelo juízo do NAC, por certo que o d. magistrado estava fazendo referência à decisão inicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva que, por sua vez, ao contrário do sustentado pela defesa, foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: ‘(...)No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ademais, trata-se, em tese, de delito de roubo duplamente majorado, praticado em plena luz do dia, sendo o concurso de 3 pessoas, e não apenas de duas, com emprego de arma (canivete), em face de adolescente (vulnerabilidade da vítima) e em concurso formal com a corrupção de menor. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EMANUEL MENESES DE JESUS, filho de LUIZ CARLOS GOMES DE JESUS e de LUCIANA BORGES MENESES, nascido em 11/11/2001 e LUCAS GOMES DE SOUSA, filho de JOSLEY CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA SILVA e de ALEXANDRA GOMES MORAES DE OLIVEIRA, nascido em 02/03/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.’ (...) Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Conquanto o d. magistrado a quo não tenha mencionado expressamente que a segregação dos pacientes se faz necessária para garantia da ordem pública, da leitura da fundamentação tal conclusão fica evidente, em especial, quando menciona as circunstâncias do delito praticado, in verbis: ‘....roubo duplamente majorado, praticado em plena luz do dia, sendo o concurso de 3 pessoas, e não apenas duas, com emprego de arma (canivete), em face de adolescente (vulnerabilidade da vítima) e em concurso formal com a corrupção de menor...’. Ora, o crime como praticado indica a periculosidade dos pacientes e recomenda a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social, tendo em vista a conduta ter sido praticada em local público, durante o dia, com emprego de uma arma branca e, ainda, em concurso de agentes. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No concernente à alegação de que quem teria provocado o suposto delito com grave ameaça teria sido o menor Ryan, cumpre lembrar que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação dos pacientes nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que os pacientes são autores dos crimes noticiados. Rememore-se, não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Sublinho que a gravidade concreta do crime de roubo duplamente circunstanciado narrado na denúncia é suficiente para justificar o encarceramento, por ora, dos pacientes para garantia da ordem pública. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos, até o momento. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No concernente à primariedade alegada dos pacientes e as residências fixas no distrito da culpa, destaco por oportuno, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade (...) Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. (...) Prossigo aduzindo, nesta assentada, que prevalecem inalterados os fundamentos expostos no decisum liminar, inexistindo, de fato, o alegado constrangimento. Observa-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade da segregação cautelar dos pacientes para a garantia da ordem pública. Com efeito, além da gravidade da conduta criminosa imputada aos pacientes (roubo duplamente circunstanciado), as circunstâncias do caso concreto (vulnerabilidade da vítima, emprego de arma (canivete), em concurso de pessoas e à luz do dia) indicam a periculosidade e a ousadia dos agentes, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura, motivo pelo qual se mostra imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Importa consignar, ainda, que o crime de roubo em análise tem previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, em tais casos, a decretação da medida extrema é admitida, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Verifica-se, assim, que nenhuma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e adequada, evidenciando-se inevitável a segregação cautelar. Pelo exposto, DENEGO a ordem impetrada. É como voto. (Grifou-se). Com efeito, ao contrário do afirmado pelo impetrante, ao menos em exame perfunctório, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória. Ademais, a superveniência de sentença condenatória serve para robustecer os bem lançados fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. Insta salientar que, apesar de na r. sentença condenatória o d. Magistrado não ter transcrito ou repetido os fundamentos que levaram à conversão da prisão em flagrante em preventiva, força convir que se reportou aos argumentos expendidos e que ora se transcreve, restando justificada a manutenção do encarceramento dos pacientes. Noutro giro, é sabido que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie. Colha-se, por oportuno, precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS - COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, "nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020). 2) A forma como cometido o delito é fundamento idôneo para se concluir pelo risco à ordem pública e, consequentemente, para justificar a manutenção da segregação preventiva. 3) Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a orientação atual do STF a respeito da vedação quanto à execução provisória da pena (ADCs n. 43, 44 e 54), na medida em que a segregação é respaldada não pela condenação, mas pelo art. 312 do CPP. 4) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual "o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença" (STJ, RHC 94.536, RHC 123277). (Acórdão 1307034, 07493755920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, em exame de sumária cognição, subsistem os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória dos pacientes, não havendo, ao contrário do que sustenta o impetrante, fato novo que autorizaria a sua revogação. Além disso, vale destacar que a manifestação dos acusados de que pretendem recorrer do édito condenatório, diferentemente do que defende a defesa, não importa na imediata colocação dos acusados em liberdade, o que somente e mostraria possível se restasse evidenciada a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo essa hipótese em tela, ao menos em exame preliminar. Lado outro, cumpre registrar que, proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo, a teor do enunciado no 52 da Súmula do c. STJ, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, tampouco em violação do princípio da razoável duração do processo, porquanto o feito já se encontra sentenciado. Assim, nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que o decisum se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos e não houve nenhuma mudança fática a ensejar a revogação da prisão cautelar. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR